Tribunal: TJDFT
Processo: 0749208-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749208-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELLY DE OLIVEIRA GRANCE LAGARES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele e homologou os cálculos apresentados pela agravada. O recurso aborda, entre outros pontos, a inexigibilidade da obrigação, questão que não foi suscitada pelo agravante na petição que originou a decisão agravada e, por consequência, não foi analisada nessa decisão. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: dez (10) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator